Tribunal: TJMT
Processo: 0004594-11.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004594-11.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUGO SEIDEMAN NOGUEIRA - CPF: 883.257.841-72 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), HUGO SEIDEMAN NOGUEIRA - CPF: 883.257.841-72 (APELANTE), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FIANÇA – REVELIA - CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pela ré
LIBERTY SEGUROS S/A
e pelo autor,
HUGO SEIDEMAN NOGUEIRA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a ré alega que a decretação de revelia não induz automaticamente ao reconhecimento da procedência dos pedidos autorais, devendo ser apreciado o arcabouço probatório produzido nos autos, que, segundo entende, evidenciaria a existência e legitimidade da dívida que ensejou a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Defende, ainda, que o dano moral não restou configurado, além de pleitear, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente.

Por sua vez, o autor se limita a postular a majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo autor com a narrativa de que teve seu nome indevidamente inserido pela ré nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que jamais contraiu.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e arbitrou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença resolveu adequadamente o litígio ao acolher a pretensão autoral.

Isso porque, além da presunção de veracidade decorrente da revelia da ré, a assinatura inserida no contrato de fiança que teria dado origem ao débito questionado nos autos teve a autenticidade impugnada na origem, eis que a rubrica se revelou demasiadamente distinta daquela presente nos documentos pessoais do autor (id. 89622478 – p. 7).

Uma vez impugnada a autenticidade de assinatura aposta a documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Logo, considerando que o contrato cuja assinatura foi impugnada pelo autor foi fornecido pela ré, lhe incumbia comprovar a autenticidade da rubrica, seja pela atribuição “
ex lege
” do ônus da prova, seja pela inversão da incumbência, deferida na decisão interlocutória proferida no id. 89653493.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Além da controvérsia atinente à assinatura do autor, o documento apresentado pela ré contém outros robustos indícios de fraude, por se tratar de assunção de fiança em um contrato de locação celebrado na longínqua comarca de Curitiba-PR, sem a presença de qualquer elemento capaz de demonstrar que a seguradora adotou as cautelas necessárias para certificar a identidade do suposto fiador.

Assim, forçoso o reconhecimento da inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que a seguradora deve responder objetivamente por eventual fraude perpetrada por terceiros, considerando que esse risco é inerente à atividade econômica que desempenha.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – PAGAMENTO REALIZADO A ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA
– IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA A HERDEIRA RECORRIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Restando configurada a fraude praticada por terceiros, não pode a autora/apelada sofrer as consequências do ato, tendo em vista que cabia à seguradora a conferência adequada dos documentos daqueles que postulam o pagamento da verba securitária, sendo devido o pagamento da indenização securitária à herdeira diante da responsabilidade objetiva da seguradora.
”

(TJ-MS - AC: 08001629420128120045 MS 0800162-94.2012.8.12.0045, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

Por outro lado, tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, porque fundada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo de prova.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais, merecendo ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021